Tribunal: TJSP
Processo: 2165365-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Não cabimento. Necessária e adequada a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico. Ademais, trata-se de roubo mediante violência real contra a vítima, tendo o paciente desferido uma coronhada contra a cabeça da ofendida. Gravidade concreta

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Não cabimento. Necessária e adequada a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico. Ademais, trata-se de roubo mediante violência real contra a vítima, tendo o paciente desferido uma coronhada contra a cabeça da ofendida. Gravidade concreta evidenciada. Ordem denegada.